Tribunal: STJ
Processo: 0828251-92.2023.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983950 - RN(2025/0251221-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: RICARDO GEORGE FURTADO DE M. E MENEZES
AGRAVADO
: MARIA ELIZABETE BARRETO DIOGENES
ADVOGADA
: MYLENA FERNANDES LEITE - RN009860
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. NÃO INDICAÇÃO DO
ARTIGO DE LEI VIOLADO.
ALTERAÇÃO DO
SÚMULA 284/STF.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NO
JULGADO
RECORRIDO
QUE
DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL POR OFENSA
SÚMULA 7/STJ.
A
NORMA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA
DO
STF. INAPLICABILIDADE DO
DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 1.032
EQUÍVOCO QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Considerando que o recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do
direito objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais
supostamente violados. No caso, não houve indicação clara e inequívoca dos artigos
de lei que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente pelo
acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da

Súmula 284/STF.
2. Ainda que superado referido óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e as provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, acerca da existência de ato
ilícito e de danos materiais indenizáveis, seria necessário o reexame fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela via do especial, em razão de incidência da

Súmula 7/STJ.
3. Não cabe ao STJ examinar alegações de violação a norma constitucional, sob
pena de usurpação da competência do STF. Também não se aplica a regra do
do CPC, pois incide apenas quando erroneamente interposto o recurso
art. 1.032
especial contra questão de natureza exclusivamente constitucional, o que não é o
caso dos autos.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54718972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:37
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: a4b6102e-8be4-469a-af32-ceebd040f654

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:37
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: a4b6102e-8be4-469a-af32-ceebd040f654

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983950 - RN (2025/0251221-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: RICARDO GEORGE FURTADO DE M. E MENEZES
AGRAVADO
: MARIA ELIZABETE BARRETO DIOGENES
ADVOGADA
: MYLENA FERNANDES LEITE - RN009860
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. NÃO INDICAÇÃO DO
ARTIGO DE LEI VIOLADO.
ALTERAÇÃO DO
SÚMULA 284/STF.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGADO RECORRIDO QUE DEMANDARIA
O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL POR OFENSA A NORMA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA
DO
STF. INAPLICABILIDADE DO
DO CPC. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO
ART. 1.032
QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Considerando que o recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do
direito objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais
supostamente violados. No caso, não houve indicação clara e inequívoca dos artigos
de lei que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente pelo acórdão
recorrido, o que atrai a aplicação da

Súmula 284/STF.
2. Ainda que superado referido óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e as provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, acerca da existência de ato ilícito e
de danos materiais indenizáveis, seria necessário o reexame fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela via do especial, em razão de incidência da

Súmula 7/STJ.
3. Não cabe ao STJ examinar alegações de violação a norma constitucional, sob pena
de usurpação da competência do STF. Também não se aplica a regra do
do
art. 1.032
CPC, pois incide apenas quando erroneamente interposto o recurso especial contra
questão de natureza exclusivamente constitucional, o que não é o caso dos autos.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53928962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:03
Código de Controle do Documento: d6ee163a-d84e-4139-aecd-fc8758b71da9

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE contra decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo
em recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (fl. 303):
Cuida-se de Agravo interposto por ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
verifica-se que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, trazendo apenas dispositivo constitucional.
O STJ já decidiu ser incabível o Recurso Especial que visa discutir violação de
norma constitucional porque, consoante o disposto no
III, da
art. 102,
Constituição Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo
Tribunal Federal.
Nesse sentido: “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou
princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal”. (AgInt nos
Rel. Ministro Gurgel de
EREsp 1.544.786/RS,
Faria, Primeira Seção, DJe de 16.6.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: EDcl no
Rel.
REsp 1.435.837/RS,
Ministro Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 1o.10.2019; EDcl no REsp
1.656.322 /SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de
13.12.2019.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
.
não conheço do recurso
Nas razões do agravo interno, interposto às fls. 310/317, a parte agravante afirma
que as razões do recurso especial delimitaram de modo claro a tese federal controvertida e
articularam violação a dispositivos de lei federal, notadamente aos artigos 43 e 186 do Código
Civil.
Além disso, assevera que "não se trata de análise recursal que visa examinar a
violação de dispositivo constitucional, mas tão somente a afronta direta aos artigos
infraconstitucionais que foram devidamente apontados pelo recorrente – arts. 43 e 186, ambos do
Código Civil, afastando-se, assim, qualquer entendimento quanto a existência de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal, conforme erroneamente apontou a decisão ora
agravada". (fl. 315)
Documento eletrônico VDA53928962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:03
Código de Controle do Documento: d6ee163a-d84e-4139-aecd-fc8758b71da9

Ademais, aduz que "mesmo que a matéria constitucional aventada tivesse natureza
autônoma, o que se admite apenas para argumentar, era o caso de remessa de adoção das
providências previstas no
do CPC". (fl. 316)
art. 1.032
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 326).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Considerando que o recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do
direito objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, é imprescindível
que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais supostamente violados pela
instância de origem.
No entanto, ao analisar o recurso especial de fls. 274/279, percebe-se que não houve
indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam sido contrariados ou objeto de
interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("
Súmula 284/STF
É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
").
controvérsia
Com efeito, "o Recurso Especial, de fundamentação vinculada, exige a indicação do
dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente e a exposição, de
forma clara e individualizada, das razões de reforma do acórdão recorrido, sob pena de incidência,
por analogia, da
". (AgInt no
relatora Ministra Assusete
Súmula 284/STF
REsp n. 1.846.621/MA,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de 11/12/2020)
Assim, "quando não há a indicação de dispositivo de lei federal violado ou a sua
mera citação desacompanhada da demonstração efetiva da alegada contrariedade, aplica-se, por
analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
, como
REsp n. 2.121.376/SP,
26/06/2024)
ocorre na hipótese em análise.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO INADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
(...)
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a
Documento eletrônico VDA53928962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:03
Código de Controle do Documento: d6ee163a-d84e-4139-aecd-fc8758b71da9

ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas
razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
(...)
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt nos Edcl no
rel. Min. Fancisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.550.174/AP,
Turma, DJe de 26/06/2024)
Ademais, ainda que superado o referido óbice, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e as provas
relacionados à matéria, cabendo aqui destacar o entendimento firmado pelo acórdão recorrido (fls.
270/271):
A considerar esses argumentos, o excesso de prazo para fornecer a certidão de
tempo de serviço poderia gerar, em tese, dano material indenizável, eis que,
mesmo se optar por questionar judicialmente tal exigência, o tempo de resposta
poderá ser maior que o de esperar o Estado fornecer a certidão, sem contar com o
custo da judicialização.
Com efeito, merece modificar a conclusão para admitir o pedido indenizatório
referente à demora da certidão.
A apelante protocolizou o pedido de emissão de certidões e declarações na SEEC
/RN em
e, no dia
o documento para fins de
09/07/2019
15/09/2021,
aposentadoria foi entregue ao marido da servidora, o Sr. Helder de Souza
Diógenes. Na mesma data, o processo no 00410058.002321/2019-33 foi
arquivado na SEEC – COAPRH, como consta no extrato processual de ID
25753679. Destarte, houve extrapolação do prazo para certificar o tempo de
serviço da servidora.
Com esse novo entendimento, devo analisar o valor da indenização que deve ser
paga pelo Estado.
É que o valor dos proventos de aposentadoria nem sempre corresponde ao dos
vencimentos percebidos pelo(a) servidor(a). Não fosse a demora, a aposentadoria
teria sido concedida bem antes, e a partir de sua concessão, o valor passa a ser o
dos proventos, de modo que o eventual prejuízo sofrido pelo(a) servidor(a)
corresponde a esse valor, o dos proventos, e não ao valor dos vencimentos.
Esse referencial é válido e deve ser aplicado para efeito de indenização pela
demora do Estado em certificar o tempo de serviço e ao IPERN quando também
houver demora em concluir o processo de concessão de aposentadoria. Ao
completar o tempo de contribuição para se aposentar, o(a) servidor(a) poderá
optar por permanecer em atividade e receber o abono de permanência.
(...)
Ante o exposto, voto por prover parcialmente o recurso para condenar o Estado a
pagar indenização pela demora em certificar o tempo de serviço, considerando o
período compreendido entre o pedido formulado (09/07/2019) e a entrega do
Documento eletrônico VDA53928962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:03
Código de Controle do Documento: d6ee163a-d84e-4139-aecd-fc8758b71da9

documento (15/09/2021), descontados 10 dias previstos na lei, cujo valor para
efeito de cálculo deve ser considerado o dos proventos, com eventual desconto
do abono de permanência recebido no período, e aplicar a taxa SELIC, a título de
juros e correção monetária, mas somente a partir de
data da entrada
09/12/2021,
em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021.
Desse modo, para se chegar à conclusão diversa, acerca da existência de ato ilícito e
de danos materiais indenizáveis, seria necessário o reexame de questões fáticas e probatórias, o que
é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ ("A pretensão de simples reexame de provas não
).
enseja recurso especial"
A propósito:
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITOS
AUTORAIS.
CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1022
REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
(...)
4. Reanalisar as conclusões do Tribunal de origem quanto à configuração e
ao alcance dos danos sofridos pelos ora recorrentes, em especial afronta aos
e 24, I, II, IV e V, 102 e 103 da
arts. 186, 927 e 944 do CC/2002
Lei n. 9.610/98,
representa reexame de fatos e de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7
.
deste STJ
(...)
(
rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
REsp n. 1.963.342/DF,
15/05/2025)
Outrossim, correto o entendimento firmado pela decisão agravada no sentido de que
não cabe recurso especial para discutir ofensa a dispositivos da Constituição Federal, na medida
em que "a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de usurpação da competência do
STF, mesmo que para fins de prequestionamento”. (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.600.452/BA,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15/4/2025)
Por sua vez, ao contrário dos argumentos trazidos pela parte agravante, não há que
se falar em aplicação, no caso, da regra do artigo 1.032 do Código de Processo Civil, considerando
que o acórdão recorrido não está fundamentado em matéria exclusivamente constitucional e não
houve equívoco quanto à escolha do recurso interposto na origem. Veja-se que a própria parte
agravante reconhece no agravo interno que "somente trouxe a indicação do
XIII, da CRFB
art. 37,
/88, como reforço argumentativo para a matéria posta no apelo, no sentido de que os vencimentos
integrais mensais não se equiparam à indenização almejada pelo recorrido, eis que se trata do
próprio valor já percebido pela parte". (fl. 315)
De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a regra do
do
art. 1.032
CPC, pertinente ao princípio da fungibilidade, incide apenas quando erroneamente interposto o
recurso especial contra questão de natureza exclusivamente constitucional, o que não é o caso dos
Documento eletrônico VDA53928962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:03
Código de Controle do Documento: d6ee163a-d84e-4139-aecd-fc8758b71da9

autos". (AgInt no
rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
REsp 1.832.198/TO,
23/10/2020)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:03
Código de Controle do Documento: d6ee163a-d84e-4139-aecd-fc8758b71da9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.983.950 / RN
Número Registro: 2025/0251221-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08282519220238205001 8282519220238205001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : RICARDO GEORGE FURTADO DE M. E MENEZES
AGRAVADO
: MARIA ELIZABETE BARRETO DIOGENES
ADVOGADA
: MYLENA FERNANDES LEITE - RN009860
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - VOLUNTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : RICARDO GEORGE FURTADO DE M. E MENEZES
AGRAVADO
: MARIA ELIZABETE BARRETO DIOGENES
ADVOGADA
: MYLENA FERNANDES LEITE - RN009860
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
Documento eletrônico VDA54684615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: 4bb1eba1-7ed2-4678-8b4e-150e24df1aec

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:48:20
Código de Controle do Documento: 4bb1eba1-7ed2-4678-8b4e-150e24df1aec